Tribunal: TRF3
Processo: 5029866-69.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
475/775)

5029866-69.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029866-69.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MTA-CONTABILIDADE LTDA., MARCO AURELIO LOTURCO TASOKO, FRANCINE LOTURCO TASOKO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER - PR53198-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRUNO MARCELINO DE ALBUQUERQUE - SC33281-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. A pessoa jurídica agravante teve bloqueado o montante de R$ 4.412,76. As pessoas físicas agravantes tiveram bloqueios de R$ 269,59 e R$ 200,49. A decisão recorrida rejeitou a alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC se aplica a valores bloqueados em conta de pessoa jurídica; e (ii) saber se valores bloqueados em contas de pessoas físicas, inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC destina-se à proteção do mínimo existencial da pessoa física, não sendo aplicável, em regra, às pessoas jurídicas, cujos ativos integram o fluxo de caixa operacional e são passíveis de constrição.

Valores mantidos em contas de pessoas jurídicas não possuem natureza salarial, ainda que destinados ao pagamento de empregados, inexistindo fundamento para extensão da proteção legal.

A jurisprudência afasta a aplicação da impenhorabilidade de até 40 salários mínimos às pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal e finalidade protetiva restrita à pessoa natural.

Em relação às pessoas físicas, a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em contas bancárias, inclusive conta-corrente, desde que ausentes indícios de fraude ou má-fé.

Os valores bloqueados das pessoas físicas são ínfimos em relação ao débito e não há elementos que afastem a proteção legal, impondo-se o desbloqueio.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar o desbloqueio dos valores constritos das contas das pessoas físicas agravantes e manter o bloqueio em relação à pessoa jurídica.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não se aplica, em regra, às pessoas jurídicas. 2. A proteção de até 40 salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores mantidos em contas de pessoas físicas, inclusive conta-corrente, salvo fraude ou abuso. 3. Valores em conta de pessoa jurídica, ainda que destinados ao pagamento de salários, são penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5001189-97.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 25.05.2023; TRF3, AI 5007387-53.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 05.07.2023; TRF3, AI 5015128-13.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 17.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029866-69.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MTA-CONTABILIDADE LTDA., MARCO AURELIO LOTURCO TASOKO, FRANCINE LOTURCO TASOKO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER - PR53198-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRUNO MARCELINO DE ALBUQUERQUE - SC33281-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MTA CONTABILIDADE LTDA. E OUTROS em face de r. decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o desbloqueio dos valores constritos pelo sistema SISBAJUD nas contas dos agravantes.

Na origem (processo de referência n.o 5000152-13.2025.4.03.6128), cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF objetivando cobrar débito referente a cédulas de crédito bancário, totalizando R$ 280.500,71 para 23 de janeiro de 2025.

Em razões recursais (ID 342204230), sustentam os agravantes que os valores penhorados em suas contas não ultrapassam 40 salários-mínimos, motivo pelo qual são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil – CPC.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Custas recolhidas (ID 350184006).

Sobreveio decisão que deferiu em parte a liminar para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros encontrados nas contas de titularidade dos agravantes Marco Aurelio Loturco Tasoko e Francine Loturco Tasoko; mantido o bloqueio quanto aos valores encontrados nas contas de titularidade da pessoa jurídica agravante (ID 350449903).

Com contraminuta (ID 357106670).

É o relatório.

avl

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o argumento de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No que se refere à pessoa jurídica MTA CONTABILIDADE LTDA, da leitura do processo de referência, verifico que foi bloqueada a quantia de R$ 4.412,76 (ID 440078345 do processo de referência).

A despeito do alegado quanto ao valor bloqueado ser inferior a 40 salários mínimos, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

As hipóteses de impenhorabilidade delineadas no art. 833, IV e X, do CPC visam à garantia do mínimo existencial do devedor pessoa física, não se justificando interpretação extensiva para alcançar os ativos de titularidade de pessoas jurídicas.

Art. 833. São impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No caso específico da impenhorabilidade salarial, enquanto os valores não são destacados do patrimônio da empresa e efetivamente transferidos para a pessoa física, não há possibilidade de ser reconhecida sua natureza salarial. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. ADESÃO POSTERIOR AO PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA.

1. A penhora em dinheiro tem preferência legal (artigo 11, LEF, e 835, I, CPC), sendo o bloqueio eletrônico de ativos financeiros instrumento válido à disposição do credor para satisfação do crédito executado, dispensando o esgotamento de vias extralegais de buscas por bens. [...]

2. Não tem respaldo probatório a alegação de que parte dos valores seriam destinados ao pagamento de salários e, ainda que assim não fosse, os valores na posse da empresa não configuram salário, por evidente, pois a impenhorabilidade diz respeito à condição intrínseca do bem e não à finalidade que possa ser eventualmente dada pelo executado, inclusive para eventualmente frustrar a pretensão de constituir garantia de crédito executado. [...]

4. No tocante à alegação de que parte do valor constrito recaiu sobre valores em conta de investimento, abrangida pela impenhorabilidade, prevista no artigo 833, X, do CPC, consta dos autos que, além da soma da integralidade dos valores bloqueados ser superior à quarenta salários mínimos, tal regra não se aplica às pessoas jurídicas, pois apenas direcionada a garantir mínimo existencial ao devedor pessoa física. [...] 7. Agravo de instrumento desprovido

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO/SP 5001189-97.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Primeira Turma, julgado em 25/05/2023, Publicado em 29/05/2023)

Diante da literalidade do art. 833, IV do CPC, entende-se que a impenhorabilidade visa à proteção dos salários que integram o patrimônio do trabalhador, e não dos bens do patrimônio do empregador que, pretensamente, se destinem ao pagamento de sua folha salarial. Esta Turma já julgou pela improcedência do pedido de desbloqueio de valores constritos em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLO-QUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MANTIDO. PEDIDO AL-TERNATIVO DE LIBERAÇÃO DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALARIOS MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA. AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3. No caso em tela, a agravante pleiteia a liberação de valores que foram bloqueados através do sistema SISBAJUD, sustentando, em síntese, que se permanecer o bloqueio do valor remanescente de R$ 189.479,14 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), a situação da empresa se tornará insustentável. Ocorre que no caso dos autos, além de a executada, ora agravante, não ter indicado outros bens a penhora, não comprovou a sua alegação, cujo ônus lhe competia. Ademais, não bastam alegações genéricas de dificuldades no pagamento de fornecedores ou de honrar os seus compromissos, tais argumentos não isentam a empresa do pagamento dos tributos devidos, uma vez que ausente amparo legal para tanto. Precedente deste Tribunal.

4. Por outro lado, com relação à alegação de que devem ser liberados os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, tidos por impenhoráveis, esclareça-se que o legislador elenca como impenhorável o valor recebido pelo trabalhador a título de salário/vencimentos, não podendo se confundir com quantia presente em conta bancária de empresa, futuramente passível de utilização para aquele fim. Precedente deste Tribunal.

5. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007387-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 05/07/2023, DJEN DATA: 10/07/2023)

Assim, mantenho a penhora SISBAJUD para a constrição de valores da pessoa jurídica MTA CONTABILIDADE LTDA.

Passo à análise do pedido de desbloqueio trazido pelas pessoas físicas MARCO AURELIO LOTURCO TASOKO e FRANCINE LOTURCO TASOKO.

No caso dos autos, verifico que haviam sido bloqueadas as quantias de R$ 269,59 das contas de Marco Aurelio Loturco Tasoko e R$ 200,49 das contas de Francine Loturco Tasoko para pagamento parcial do montante devido (à época, R$280.500,71), sendo a impugnação ao bloqueio rejeitada, conforme ID 414141796 de origem.

A quantia encontrada em posse dos executados, além de ser inferior ao débito, não é vultosa para caracterizar a inadequação da proteção conferida pelo CPC. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Tutela recursal parcialmente deferida para reconhecer impenhorabilidade até 40 salários mínimos em conta de titularidade de pessoa física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC a valores bloqueados em conta de pessoa jurídica; (ii) extensão da impenhorabilidade de até 40 salários mínimos a valores mantidos em conta-corrente de pessoa física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC destina-se a pessoas físicas, admitindo-se sua extensão a pessoas jurídicas apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto. Valores em conta de pessoa jurídica constituem fluxo de caixa operacional e são penhoráveis.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores mantidos não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente e outras aplicações financeiras, desde que não haja má-fé, abuso de direito ou fraude.

5. Ausente prova de má-fé, abuso ou fraude, impõe-se o desbloqueio de valores até o limite legal em conta de titularidade de pessoa física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para declarar impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos constritos da conta bancária do agravante pessoa física.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC aplica-se a pessoas físicas, admitindo-se sua extensão a pessoas jurídicas apenas em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

2. O limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC alcança valores mantidos em conta-corrente e outras aplicações financeiras, desde que não haja má-fé, abuso de direito ou fraude.

3. Valores em conta de pessoa jurídica destinados ao fluxo de caixa operacional são penhoráveis.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 833, IV e X; 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.991.091, Rel. Min. Marco Bellizze, 3a Turma, j. 20/6/2022; STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 13/8/2014; TRF3, AI 5034041-77.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5031749-22.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5032512-57.2022.4.03.0000; TRF3, AI 5008091-03.2022.4.03.0000.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015128-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 17/11/2025, DJEN DATA: 24/11/2025)

Considerando, nesse juízo de cognição, não existir particularidade apta a afastar a regra interpretativa estabelecida pelo Tribunal da Cidadania, inviável desrespeitar a proteção legal dada pelo art. 833, X, CPC.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros encontrados nas contas de titularidade dos agravantes Marco Aurelio Loturco Tasoko e Francine Loturco Tasoko, nos termos da fundamentação. Mantido o bloqueio quanto aos valores encontrados nas cotas de titularidade da pessoa jurídica agravante.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. A pessoa jurídica agravante teve bloqueado o montante de R$ 4.412,76. As pessoas físicas agravantes tiveram bloqueios de R$ 269,59 e R$ 200,49. A decisão recorrida rejeitou a alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC se aplica a valores bloqueados em conta de pessoa jurídica; e (ii) saber se valores bloqueados em contas de pessoas físicas, inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC destina-se à proteção do mínimo existencial da pessoa física, não sendo aplicável, em regra, às pessoas jurídicas, cujos ativos integram o fluxo de caixa operacional e são passíveis de constrição.

Valores mantidos em contas de pessoas jurídicas não possuem natureza salarial, ainda que destinados ao pagamento de empregados, inexistindo fundamento para extensão da proteção legal.

A jurisprudência afasta a aplicação da impenhorabilidade de até 40 salários mínimos às pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal e finalidade protetiva restrita à pessoa natural.

Em relação às pessoas físicas, a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em contas bancárias, inclusive conta-corrente, desde que ausentes indícios de fraude ou má-fé.

Os valores bloqueados das pessoas físicas são ínfimos em relação ao débito e não há elementos que afastem a proteção legal, impondo-se o desbloqueio.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar o desbloqueio dos valores constritos das contas das pessoas físicas agravantes e manter o bloqueio em relação à pessoa jurídica.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não se aplica, em regra, às pessoas jurídicas. 2. A proteção de até 40 salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores mantidos em contas de pessoas físicas, inclusive conta-corrente, salvo fraude ou abuso. 3. Valores em conta de pessoa jurídica, ainda que destinados ao pagamento de salários, são penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5001189-97.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 25.05.2023; TRF3, AI 5007387-53.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 05.07.2023; TRF3, AI 5015128-13.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 17.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros encontrados nas contas de titularidade dos agravantes Marco Aurelio Loturco Tasoko e Francine Loturco Tasoko e manteve o bloqueio quanto aos valores encontrados nas cotas de titularidade da pessoa jurídica agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão